Tribunal: STF
Processo: AI 174957
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
E M E N T A: PLANOS ECONÔMICOS - "TABLITA" - APLICAÇÃO DE
   LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE ÀS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ASSUMIDAS EM
   MOMENTO ANTERIOR AO DA INSTITUIÇÃO DESSES NOVOS FATORES DE
   DEFLAÇÃO - CONSTITUCIONALIDADE - RESSALVA DO ENTENDIMENTO
   CONTRÁRIO DO RELATOR - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
   - RECURSO IMPROVIDO.